Tribunal: TJSP
Processo: 1014545-07.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. APLICAÇÃO DO CDC. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora. Danos em bens de segurados da autora causados por descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária ré. (art. 37, § 6o, CF). Laudo técnico produzido por empresa idônea. Aplicação do CDC. Excludentes de responsabilidade não

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. APLICAÇÃO DO CDC. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora. Danos em bens de segurados da autora causados por descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária ré. (art. 37, § 6o, CF). Laudo técnico produzido por empresa idônea. Aplicação do CDC. Excludentes de responsabilidade não demonstradas (art. 14, § 3.o, CDC). Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, CPC). Existência de nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos verificados. Dever de proteção do consumidor inerente à atividade econômica desenvolvida pela concessionária ré. Ressarcimento devido. Juros legais de 1% ao mês desde a data da citação e não do desembolso. Relação contratual entre as partes que afasta a incidência da Súmula 54, do STJ. Termo inicial para correção monetária deve se dar a partir do desembolso (Súmula 43 do C. Superior Tribunal de Justiça). Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados por equidade no mínimo previsto pela Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC/2015. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.